Tribunal: CARF
Processo: 10480.732247/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732247/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR.NÃO INCIDÊNCIA
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa.( Súmula CARF no 87)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, nos termos do Enunciado no 87 deste Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 01/10/2012, precisamente as 15:45, foi lavrado o auto de infração de fls. 3 e
ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano calendário de 2011 no
valor de R$ 14.697,72, acrescido de R$ 630,53 de Juros de Mora e de R$ 11.023,29 de Multa de
Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732247/2012-39
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Referida exação está relacionada com OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, relativo a trabalho com vínculo empregatício, no valor
de R$ 53.446,26, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 04.1.01.00-2012-01012-0, de início em 29/06/2012, fls. 10 e ss.
Faz parte da autuação o Termo de Verificação Fiscal de fls. 36 e ss, que
apresentada fatos e fundamentos jurídicos que conduziram a autoridade tributária ao lançamento.
DEFESA
O contribuinte apresentou defesa a fls. 73 e ss, alegando tratar a verba lançada
pela autoridade tributária de ajuda de custo direcionada ao pagamento de despesas com
transporte e outras relativas ao comparecimento às sessões legislativas.
Apresentou seu entendimento preliminar de que o crédito, se tributário, deveria
ser exigido na fonte pagadora e, no mérito, pela compreensão de não tratar de renda, mas de
recomposição destinada ao pagamento de despesas referentes à ida ao parlamento. Também
expôs seus demais entendimentos de direito e pugnou, ao final, pela nulidade do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) DRJ-BHE julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 02-
74.266, de 10/08/2017, fls. 109 e ss, excluindo a Multa de Ofício, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2011
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
Tributam-se, independentemente de sua denominação, os rendimentos percebidos por
parlamentar, exceto quando comprovada isenção prevista em lei.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar
todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção do imposto por
antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
Incabível a aplicação da multa de ofício quando comprovado que a causa da omissão de
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual foi a prestação de informações incorretas
pela fonte pagadora, conforme expresso na Súmula Carf n° 73, aprovada em sessão de
10/12/12.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
O contribuinte foi notificado em 19/10/2017, fls. 131/132.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Em 14/11/2017 foi interposto recurso voluntário pela Advocacia do Senado,
conforme fls. 136 e ss, com lastro na Súmula Carf no 87, com a alegação de que o Senado
Federal detém igual legitimidade e interesse em recorrer, o fazendo nos seguintes termos:
Dessa forma, tem-se claro que o Senado Federal detém igual legitimidade e interesse
tanto em impugnar o auto de infração, quanto em recorrer do acórdão resistido, porque
eventual confirmação do lançamento infirma a legitimidade de ato administrativo de sua
lavra, com implicações inclusive funcionais, razão pela qual o Ato da Comissão
Diretora n° 14, de 2012, e a Resolução n° 58, de 2012, determinaram à Advocacia do
Senado Federal a adoção das providências necessárias para o reconhecimento da
inexigibilidade do tributo.
Afirma que a ajuda de custo que originou a exação é de natureza
indenizatória, sendo afastada a sua incidência tributária por este Conselho ao amparo da Súmula
Carf no 87.
Cita a expressão do §1o, art. 3o do Decreto Legislativo no 07, de 1995, que
dispunha à época da natureza da verba, tratando-se de compensação de despesas com transporte
e outras imprescindíveis ao comparecimento do parlamentar às sessões legislativas.
Apresenta o Ato Conjunto das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados de 30/01/2003, que dispõe da verba parlamentar nos seguintes termos:
Art. 3o E devida ao parlamentar, a título de indenização, no
início e no final previsto para a sessão legislativa ordinária e extraordinária, Ajuda de
Custo equivalente ao valor da remuneração.
§ Io A Ajuda de Custo destina-se à compensação de despesas com transporte e outras
imprescindíveis ao comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa
extraordinária convocadas na forma da Constituição Federal.
§ 2o Perderá o direito à percepção da parcela final da Ajuda de Custo o parlamentar que
não comparecer a pelo menos dois terços da sessão legislativa.
§ 3o O valor correspondente à Ajuda de Custo não será devido ao suplente reconvocado
na mesma sessão Legislativa (grifos nossos).
Argumenta que há norma isentiva, nos termos do art. 6o, XX da Lei no 7.713, de
1988, para a ajuda de custo em discussão e que não foi aplicada na exação, apresenta julgados
deste Conselho acolhendo os argumentos com base na Súmula Carf no 87.
Apresentou tese de imunidade tributária para a ajuda de custo, in casu,
jurisprudências e teses doutrinárias quanto à natureza jurídica dessa verba.
Aduz que a fiscalização tributária não apurou a utilização dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
Afirmou que em 27/11/2012 o Senado Federal, na qualidade de responsável
tributário, procedeu ao recolhimento do tributo cobrado em nome do recorrente, motivo pelo
qual é interessado na interposição do recurso, bem como também pela declaração de sua
inexigibilidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Ao final requereu o provimento do recurso, com o reconhecimento da natureza
indenizatória da ajuda de custo para pelo Senado Federal a seus parlamentares:
a)
pelo conhecimento do presente recurso em todos os seus termos, para reformar o
acórdão impugnado, reconhecendo-se a natureza jurídica indenizatória da parcela Ajuda
de Custo recebida pela recorrente, com fundamento no Decreto Legislativo n° 7 de
1995, posteriormente alterado pelo Decreto Legislativo n° 1 de 2006, e no Ato Conjunto
das Mesas do Senado e da Câmara de 30 de Janeiro de 2003;
b)
seja reconhecida a inexigibilidade do tributo e de todas as parcelas acessórias,
com extinção definitiva do crédito tributário, em toda a sua extensão, na forma do art.
156, IX, do CTN e da determinação da restituição dos valores pagos ao Senado Federal;
c) Caso não seja acolhida a pretensão anterior, pelo reconhecimento da quitação
integral do tributo e consequente extinção do crédito tributário, haja vista que o
recolhimento efetuado pelo Senado Federal em nome do Senador da República, no ano
de 2012, abrange todas as parcelas da exação pretendida.
d)
pela intimação pessoal dos procuradores abaixo subscritos de todos os atos do
processo.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo ao exame de mérito.
Funda-se o cerne da lide em decidir, in casu, qual a natureza jurídica da verba
paga ao parlamentar, a título de ajuda de custo, objeto da exação e prevista no art. 3o do Decreto
Legislativo no 07, de 1995, atualizado pelo Decreto Legislativo no 1, de 2006, conforme abaixo
transcrito:
Decreto Legislativo n° 7/1995
Art 3o - É devida ao parlamentar, no início e no final previsto para a sessão legislativa,
ajuda de casto equivalente ao valor da remuneração.
§ 1o - A ajuda de custo destina-se à compensação de despesa com transporte e outras
imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão
legislativa extraordinária convocadas na forma da Constituição Federal (grifo do
autor)
§ 2° - Perderá direito à percepção da parcela final da ajuda de custo o parlamentar que
não comparecer a pelo menos dois terços da sessão legislativa.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732247/2012-39

Decreto Legislativo n° 1/2006
Art. 1o O caput do art. 3o do Decreto Legislativo n" 7, de 19 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3o É devida ao parlamentar, no início e no final previstos para a sessão legislativa
ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, ficando vedado o seu
pagamento na sessão legislativa extraordinária. § 1° (Revogado)."

Considerando haver importante precedente deste Conselho, de caráter vinculante
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, adoto-o como ratio decidendi:

Súmula CARF n° 87: O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa. (Sum. Carf no 87) (grifo do autor)

Voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto, nos termos do
Enunciado no 87 deste Conselho.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 188
DF CARF MF
Original